Tribunal: TJMT
Processo: 0018154-93.2019.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018154-93.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON OTAVIO OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 076.468.861-81 (APELANTE), VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE CAMPANHA VALERIO - CPF: 009.071.980-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que condenou o
apelante
pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP), fixando a pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 dias-multa.

2.
A defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da forma tentada do delito, ao argumento de que não houve subtração consumada do caminhão da vítima; (
ii
) subsidiariamente, o deslocamento da majorante do emprego de arma de fogo da terceira para a primeira fase da dosimetria; e (
iii
) o abrandamento do regime prisional.

II. Questões em discussão

3.
Há três questões em discussão: (i) definir se o crime de roubo deve ser considerado tentado, em razão de não ter sido subtraído o caminhão da vítima; (
ii
) estabelecer se a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo deve ser deslocada da terceira para a primeira fase da dosimetria; e (
iii
) determinar se é cabível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

4.
A consumação do crime de roubo exige apenas a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, ainda que por breve tempo e sem a necessidade de posse mansa e pacífica, nos termos da Súmula n. 582 do STJ. No caso, o réu subtraiu o aparelho celular da vítima, configurando a consumação do delito, sendo irrelevante o insucesso na subtração do caminhão.

5.
O emprego de arma de fogo constitui causa de aumento de pena expressamente prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, devendo ser aplicada na terceira fase da dosimetria, conforme o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP, não sendo possível seu deslocamento para a primeira fase como circunstância judicial negativa.

6.
Não é cabível o abrandamento do regime inicial, pois, conforme o art. 33, § 2º, "b", do CP, a pena superior a 4 anos e não excedente a 8 anos impõe o regime semiaberto. Ademais, as circunstâncias concretas da infração, como o emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas, justificam a manutenção do regime fixado.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse de qualquer bem da vítima mediante grave ameaça ou violência, ainda que não se logre subtrair todos os objetos almejados. 2. A causa de aumento do emprego de arma de fogo no roubo deve ser aplicada na terceira fase da dosimetria, conforme previsão expressa do art. 157, § 2º-A, I, do CP. 3. É adequado o regime inicial semiaberto quando a pena definitiva é superior a 4 anos e não excede a 8 anos, especialmente diante da gravidade concreta do delito."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, "b", 68, 157, § 2º, II e § 2º-A, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n. 582; STJ, HC n. 763.418/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edson Otavio Oliveira Miranda

contra a sentença prolatada pelo
o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
nos autos da Ação Penal n.
0018154-93.2019.8.11.0042
, condenando-o pela prática do delito de
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), aplicando-lhe a pena definitiva de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa fixados no mínimo legal.

Em suas razões recursais
(ID
261905781
)
, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da modalidade tentada do crime, ao argumento de que o apelante não obteve êxito na consumação do delito, especialmente no que concerne à subtração do caminhão da vítima; (
ii
) subsidiariamente, o deslocamento da majorante do emprego de arma de fogo da terceira para a primeira fase da dosimetria, a fim de que seja considerada como circunstância judicial, permitindo assim a efetiva aplicação das duas atenuantes a que faz jus; e (
iii
) o abrandamento do regime prisional, como consequência da redução da pena.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
261905784
, pugna pelo desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
270511394
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta na denúncia
,
que está no ID 217846343, os fatos sob persecução foram assim descritos:

[...]
PROVAM OS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL CÓDIGO TIMT Nº 575480 - SIMP/MP/MT Nº 002536-007/2019, QUE SUSTENTA A PRESENTE DENÚNCIA, QUE NO DIA 03 DE MAIO DE 2019, POR VOLTA DAS 16:16 HORAS, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO RESIDENCIAL NOVO PARQUE, SITUADO NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, com unidade de desígnios com o comparsa identificado apenas como CARLOS EDUARDO, VULGO CLICK, mediante grave ameaça exercida com um revólver municiado da marca Taurus, calibre .38, com numeração de série raspada, o denunciado EDSON/KELVIN subtraiu para si um caminhão Scania cor branca, placas MJP-9829, acoplado aos semirreboques de placas MJP-4752 e MJR-4592, e um aparelho celular da marca Samsung, de cor preta, contendo um chip da TIM, de propriedade da vítima MARCOS
ANDRÉ.Consta
dos autos inquisitoriais que, inicialmente, o comparsa CARLOS EDUARDO contatou o Ofendido por telefone e contratou seu serviço de frete, afirmando que o Acusado o encontraria no trajeto e indicaria o local onde estaria a suposta carga.

Os autos revelam que, atraído para uma emboscada, a Vítima foi abordada pelo denunciado EDSON/KELVIN, que adentrou no caminhão, passou a indicar o suposto caminho e, em seguida, sacou um revólver, anunciando o assalto e exigindo que o ofendido lhe entregasse o caminhão e o aparelho celular.

Apurou-se que, em determinado momento, o Ofendido reagiu de forma legítima e, após luta corporal com o Acusado, conseguiu se libertar, enquanto o Denunciado fugiu a pé, levando consigo o celular subtraído.

Acionou-se a Polícia Militar, que, após diligências incluindo o uso de helicóptero, prendeu em flagrante delito o Denunciado, que estava escondido nos fundos de uma casa abandonada.

Interrogado pelo delegado de polícia, o Acusado confessou a autoria do crime de roubo à mão armada (fls. 11/13)
.
Além
disso, o Denunciado foi reconhecido (fls. 10).

A arma de fogo foi apreendida e encaminhada para a POLITEC/MT, para ser submetida a perícia técnica, cujo laudo pericial não foi concluído até a presente data, como vemos da anexa informação extraída do respectivo sistema eletrônico oficial (DOC. 02).

O anexo relatório do sistema APOLO/TJMT atesta que o denunciado EDSON/KELVIN possui péssimos antecedentes criminais, porque responde a processos criminais por delitos de roubo à mão armada e porte ilegal de arma de fogo, portanto, é contumaz e perigoso (DOC. 03).

[...]

(ID

261905756
,
p. 2-4)

1. Do pleito de reconhecimento da modalidade tentada

Pugna a defesa pelo reconhecimento da modalidade tentada do crime de roubo, ao argumento de que o apelante não logrou êxito em consumar o delito, porquanto não conseguiu subtrair o caminhão da vítima, tendo em vista a reação desta, que tentou tirar a arma do agente, fazendo com que ele fugisse do local sem levar o referido bem.

Contudo, razão não lhe assiste.

Desta
que-se
, inicialmente, que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de pessoa, termo de exibição e apreensão, auto de avaliação indireta, bem como pelos depoimentos testemunhais e pelo interrogatório judicial do réu, que confessou a prática delituosa.

Da análise acurada do conjunto probatório carreado aos autos, extrai-se que o apelante, juntamente com um comparsa identificado como "Carlos Eduardo", vulgo "Click", mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si um aparelho celular da marca Samsung, de cor preta, contendo um chip da Tim, pertencente à vítima Marcos André, além de tentar subtrair o caminhão da marca Scania, cor branca, placas MJP-9829, acoplado aos semirreboques de placas MJR-4752 e MJR-4592, também de propriedade da vítima.

Conforme se depreende dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, a vítima foi atraída para uma emboscada, sendo abordada pelo apelante, que sacou uma arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu o aparelho celular da vítima. Esta, aproveitando-se de um momento de distração do agente, reagiu, pulou do veículo e evadiu-se do local, o que fez com que o apelante também fugisse, levando consigo apenas o celular subtraído, mas sem conseguir levar o caminhão.

Ocorre que, para a consumação do crime de roubo, basta que haja a inversão da posse do bem, mediante grave ameaça ou violência, ainda que por breve período de tempo e sem a posse mansa e pacífica do objeto subtraído, nos termos da Súmula
n.
582 do Superior Tribunal de Justiça:

"
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
."

In
casu
, o apelante, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, logrou êxito em subtrair o aparelho celular da vítima, tendo, inclusive, confessado em seu interrogatório judicial que levou consigo o referido bem ao evadir-se do local. Tal circunstância, por si só, já é suficiente para caracterizar a consumação do delito, sendo irrelevante o fato de o agente não ter conseguido subtrair também o caminhão.

Vale ressaltar que, em crimes patrimoniais, a subtração de qualquer bem da vítima, independentemente de seu valor ou quantidade, já configura a consumação delitiva, não sendo necessário que o agente consiga subtrair todos os bens que pretendia para que o crime seja considerado consumado.

Ademais, segundo se extrai dos depoimentos, o papel do apelante no esquema criminoso era abordar a vítima e viabilizar a subtração do caminhão pelo seu comparsa, cumprindo, portanto, sua missão
no momento em que
rendeu a vítima, anunciou o assalto e retirou-a do veículo.

Deste modo, não merece prosperar a tese defensiva de reconhecimento da modalidade tentada do crime de roubo, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo delito consumado.

2. Do pleito de
deslocamento
da majorante
para a primeira fase da dosimetria

No que concerne ao pedido de deslocamento da majorante do emprego de arma de fogo para a primeira fase da dosimetria da pena, a fim de que seja considerada como circunstância judicial negativa, em vez de causa de aumento de pena, melhor sorte não assiste à defesa.

O sistema de aplicação da pena adotado pelo Código Penal Brasileiro segue o critério trifásico estabelecido em seu art
.
68, que prevê três fases distintas:

1ª fase: é fixada a pena-base, considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal; 2ª fase: são consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; 3ª fase: são aplicadas as causas de diminuição e de aumento de pena.

O emprego de arma de fogo no crime de roubo constitui causa de aumento de pena expressamente prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, devendo, portanto, ser aplicada na terceira fase da dosimetria.

A pretensão defensiva de deslocar essa majorante para a primeira fase da dosimetria, considerando-a como circunstância judicial negativa, contraria a literalidade da norma e subverte a lógica da individualização da pena, além de criar uma valoração indevida, especialmente porque, na primeira fase, o
j
uízo de origem já considerou o concurso de pessoas.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES DE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 443 DO STJ. READEQUAÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de FERNANDO CUNHA GUEDES, condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 106 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal).

2. Em recurso de apelação, o Tribunal de origem reduziu a pena para 8 anos de reclusão e 20 dias-multa, mantendo o regime inicial fechado.

3. A Defensoria Pública alega constrangimento ilegal na dosimetria, argumentando que a aplicação cumulativa das causas de aumento referentes ao concurso de agentes (1/3) e ao emprego de arma de fogo (2/3) violou o art. 68, parágrafo único, do Código Penal e a Súmula 443 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão central consiste em verificar a adequação da aplicação cumulativa das majorantes na terceira fase da dosimetria, considerando a necessidade de fundamentação concreta para justificar o aumento superior ao mínimo previsto, bem como a adequação do regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que o habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

6. As instâncias ordinárias aplicaram as majorantes do concurso de agentes (1/3) e do emprego de arma de fogo (2/3) de forma cumulativa, sem fundamentação concreta que justificasse o aumento, o que contraria a Súmula 443 do STJ, que exige justificativa idônea para a elevação cumulativa da pena.

7. Na terceira fase da dosimetria, deve-se aplicar apenas a causa de aumento que mais impacta a pena - no caso, o emprego de arma de fogo, na fração de 2/3.

8. Quanto ao regime inicial fechado, a manutenção é justificada pela gravidade concreta do delito, evidenciada pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de agentes, que aumentaram o risco à vida da vítima, justificando a medida mais severa.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDA PARCIALMENTE A ORDEM PARA REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE.

(
STJ,
HC n. 763.418/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Destacamos

Na hipótese vertente, verifica-se que o magistrado singular aplicou corretamente a majorante do emprego de arma de fogo na terceira fase da dosimetria, em consonância com a estrutura trifásica de aplicação da pena e com a própria literalidade do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

A alegação defensiva de que o deslocamento da majorante para a primeira fase possibilitaria a efetiva aplicação das duas atenuantes (menoridade relativa e confissão) não encontra respaldo jurídico, pois, além de contrariar a sistemática legal, desvirtuaria a própria natureza jurídica da causa de aumento de pena expressamente prevista pelo legislador.

Ademais, conforme se observa da sentença condenatória, o magistrado considerou as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, reduzindo a pena intermediária na proporção adequada, não havendo que se falar em prejuízo ao apelante pela forma como foi realizada a dosimetria da pena.

Deste modo, não há razão para readequação das majorantes, devendo ser mantida a dosimetria da pena tal como fixada na sentença recorrida.

3. Do pleito de abrandamento do regime prisional

Por derradeiro, pugna a defesa pelo abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto, como consequência do acolhimento das teses anteriores.

Entretanto, como visto, as teses defensivas não merecem acolhimento, razão pela qual a pena definitiva imposta ao apelante permanece fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

Considerando que a pena definitiva imposta ao apelante ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial semiaberto mostra-se adequado ao caso concreto, em consonância com o disposto no supramencionado dispositivo legal.

Ademais, as circunstâncias do caso, notadamente a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, que aumentaram significativamente o risco à integridade física da vítima, justificam a fixação do regime semiaberto.

Destarte, não há que se falar em abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego

provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Edson Otavio Oliveira Miranda
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025